Tribunal: TJSP
Processo: 2112830-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112830-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante VILA 15
ATACADO E VAREJO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112830-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36056 vr
2
VOTO No 36056
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112830-74.2020.8.26.0000
COMARCA: JAÚ
AGRAVANTE: VILA 15-ATACADO E VAREJO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. WALDEMAR NICOLAU FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de
pré-executividade rejeitada. Multa que apresenta nítido
caráter confiscatório, devendo ser limitada a 100% do
valor do imposto devido. Precedentes. Procedência que
se impõe. Condenação da exequente no pagamento da
verba honorária. Sucumbência por parte da FESP.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por
VILA 15-ATACADO E VAREJO LTDA, para fins de reforma da r.
decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
pela ora recorrente, bem como determinou o prosseguimento da
execução.
A demanda inicial se cuida de execução ajuizada
pela Fazenda Pública Estadual para fins de cobrança de débitos de ICMS
CDA no 1.266.396.855, no valor de R$141.660,79 (fls. 01/13 dos
autos principais).
A executada opôs exceção de pré-executividade
alegando, em síntese, que a multa aplicada teria caráter confiscatório,
posto que fixada acima de 100% do valor do tributo. Pede redução da
multa (fls. 17/25 dos autos principais). Sobreveio o r. decisum ora
combatido (fls. 68/69).
Nas razões recursais sustenta flagrante excesso
de cobrança ao fixar multa acima de 100% sobre o valor do imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112830-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36056 vr
3
cobrado. Cita julgados do Eg. STF.
Recurso processado com efeito suspensivo às
fls. 15. Resposta às fls. 19/44. Os autos foram encaminhados a esta E.
Corte, transcorrendo in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
O recurso comporta conhecimento e provimento. Cuida-se de exceção de pré-executividade
oposta objetivando o recálculo da CDA n.o 1.266.396.855, no valor de
R$141.660,79, ao argumento da multa ter disso arbitrada acima de
100% do principal.
E com razão a recorrente.
Isso porque, o Eg. Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Aliás, a Corte Suprema, no “RE 582.461 (tema 214), decidiu apenas
que a multa moratória de 20% é razoável, não fixou o percentual a partir do qual
deve ser considerada confiscatória; e o relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou
que só tem caráter confiscatório a multa moratória superior a 100%, verbis: '(...). 4.
Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando
a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112830-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36056 vr
4
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de
um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe
confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de
futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta
Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe
de 20% (vinte por cento). (...). A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte,
por ocasião do julgamento da ADI-MC 1075, Rel, Min. Celso de Mello, DJ
24.11.2006 e da ADI 5512, Rel. Min. Ilmar Galvão, 24.10.2002, entendeu abusivas
multas moratórias que superam o percentual de 100% (cem por cento)'. (RE
582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011
PUBLIC
18-08-2011
EMENT
VOL-02568-02
PP-00177).”
(Agravo
de
Instrumento no 2193102-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. M. Ribeiro de
Paula, 12a C. D. Público, j. 03.07.2018).
No caso dos autos, o valor do imposto é de
R$43.698,25 e a multa punitiva é de R$65.083,62 (fls. 01 dos autos
principais).
Assim, deve ser reduzido o valor da multa para
100% do valor do imposto devido.
Isto posto, acolhe-se a exceção de pré- executividade.
Por fim, no que tange aos honorários, ficam eles
com a exequente que se fixa em 12% do valor do excesso a ser
apurado, já consideradas as duas instâncias (artigo 85, §§ 1o e 11 do
CPC).
Por derradeiro, considera-se prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112830-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36056 vr
5
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora